Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726242-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANA DEGLEILLA PRADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por ALIANA DEGLEILLA PRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0715434-58.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 198573959, na origem): A Parte Autora requereu ao ID 181469313 a penhora de rendimentos da executada no importe de 30% dos valores percebidos. Para tanto, juntou planilha ao ID 187314257. Ato seguinte, a Parte Ré compareceu, oportunidade em que impugnou a mencionada penhorada. É o que importa relatar. Decido. O pedido da parte credora merece deferimento, nos termos da atual jurisprudência do Eg. TJDFT e também do C. STJ (REsp 1.837.702/DF), em especial quanto ausentes outras possibilidades de satisfação do débito, caso desses autos. Nesse sentido, para melhor compreensão sobre o tema, confira-se o atual entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. FOLHA DE PAGAMENTO. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSENTE. HOMÔNIMO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator. 3. Diante da ausência de comprovação de que a Folha de Pagamento apresentada nos pertenceria de fato ao agravado, inviável deferimento do pedido de penhora, sob risco de a penhora recair sob bens de pessoa homônima. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1862529, 07517693420238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] Registre-se, quanto as despesas apresentadas pela parte executada, que o IPTU e o IPVA são despesas que não incidem durante todo o ano, mas sim de forma parcelada, em, no máximo, 6 pagamentos, sendo certo que o IPVA, por exemplo, que foi apresentado pela parte executada, terá suas duas últimas parcelas com vencimento em 26/6 e 26/7 próximos. Quanto ao IPTU a parte limitou-se a juntar do ano de 2023, inexistindo informações precisas quanto à obrigação do presente ano. Ademais, a parte não esclareceu quantos membros compõe a sua família a justificar o recebimento de renda per capita de R$ 1.817,33, salientando que se casada, ou em união estável, deveria ter apresentado informações financeiras a respeito do cônjuge, de modo a melhor instruir a referida tese. Esclareço, por fim, que a constrição de 10% é salutar e mantém a dignidade dos devedores, notadamente na situação financeira do país, com famílias endividadas. O acréscimo de percentual em patamar superior, apenas com foco na satisfação da dívida, poderia sujeitar o requerido a prejuízos, vulnerando direitos sabidamente caros ao ordenamento, como a própria vida e saúde. Nesta soma, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendo que a penhora de 10% do percentual líquido percebido pelo requerido, após abatimento dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição para o Regime Próprio de Previdência, bem como dos valores já consignados, notadamente os empréstimos, merece acatamento. DISPOSITIVO Ante o exposto, promova-se a penhora dos alimentos percebidos pelo executado, no limite mensal de 10% do importe líquido, após subtração de todos os descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuições, bem como dos consignados, como os empréstimos já anotados. [...] Nas razões do recurso, a agravante defende a impenhorabilidade dos salários, nos termos do art. 833 do CPC, uma vez não se estar diante de dívida alimentícia. Argumenta que os valores que se pretende penhorar possuem caráter alimentar e que é a única provedora de seu lar, de modo que a penhora prejudica a sua subsistência. Diante disso, pugna pela concessão da liminar para que “seja declarada a impenhorabilidade do salário da agravante, em virtude de proteção legal atribuída as presentes verbas alimentares”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada para suspender a penhora. Preparo recolhido (ID 60799679). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito na origem, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a correção da decisão que rejeitou a impugnação à penhora formulado pela parte executada. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos salários/proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados da Corte Superior: “(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E, mais recentemente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Nesse sentido, é também o posicionamento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 3. Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, e diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de se realizar parcialmente a constrição, no percentual de 10% (dez por cento) do valor encontrado na conta corrente do agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência do agravado de sua família, sem ofender sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1849790, 07031105720248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, observa-se que o magistrado, já considerando a situação concreta da parte executada e as suas dificuldades financeiras, estabeleceu a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos da ora recorrente. Com efeito, evidencia-se que o juízo determinou a incidência do percentual após a subtração de todos os descontos obrigatórios e dos facultativos, como empréstimos já consignados. A determinação de bloqueio mensal de percentual dos vencimentos da executada, ora agravante, é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. Vale ressaltar que o agravado ajuizou a ação de cobrança a fim de obter o pagamento do crédito há quase quatro anos e iniciou a fase de cumprimento há mais de dois, não tendo obtido êxito com outras medidas executivas. Nesse contexto, em análise sumária, desponta acertada a decisão que determina a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais, até a quitação do débito, por meio do desconto mensal em folha de pagamento da devedora. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator